Tribunal: CARF
Processo: 18108.000685/2007-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2006
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO DE DÉBITO. NFLD. REMUNERAÇÃO PAGA AOS SEGURADOS. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR. PAT. ALIMENTAÇÃO FORNECIDA EM PECÚNIA. DESCABIMENTO DA ISENÇÃO.
Integram o salário-de-contribuição os valores relativos a alimentação fornecidos em pecúnia aos segurados, independente da empregadora estar ou não inscrita no Programa de alimentação do Trabalhador PAT.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO DE DÉBITO. NFLD. REMUNERAÇÃO PAGA AOS SEGURADOS. VALE-TRANSPORTE. PAGAMENTO EM PECÚNIA. SÚMULA CARF No 89.
A contribuição social previdenciária não incide sobre valores pagos a título de vale-transporte, mesmo que em pecúnia.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas, além da doutrina, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão. CTN - Artigo 100.
APRESENTAÇÃO DE NOVOS MOTIVOS NO RECURSO VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO DO DIREITO.
Os argumentos de defesa devem ser apresentados na impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro momento processual, cf. Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o
DECADÊNCIA PARCIAL DO LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. SUMULA VINCULANTE STF NO 8. SUMULA CARF 99.
Aplicação da Súmula Vinculante STF no 8, a qual aduz que são inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei no 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário. Aplicação da Súmula CARF no 99, de observância obrigatória, que para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, apenas caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração. Constatação de recolhimentos pertinentes para a aplicação da decadência prevista na Súmula CARF 99.
INTIMAÇÃO DO PREPRESENTANTE LEGAL NOMEADO. DESCABIMENTO. SUMULA CARF NO 110
É incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo no processo administrativo fiscal..

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18108.000685/2007-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.356 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de outubro de 2020
Recorrente
TEC JOB SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2006
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO FISCAL
DE LANÇAMENTO DE DÉBITO. NFLD. REMUNERAÇÃO PAGA AOS
SEGURADOS. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR.
PAT. ALIMENTAÇÃO FORNECIDA EM PECÚNIA. DESCABIMENTO
DA ISENÇÃO.
Integram o salário-de-contribuição os valores relativos a alimentação
fornecidos em pecúnia aos segurados, independente da empregadora estar ou
não inscrita no Programa de alimentação do Trabalhador PAT.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO FISCAL
DE LANÇAMENTO DE DÉBITO. NFLD. REMUNERAÇÃO PAGA AOS
SEGURADOS. VALE-TRANSPORTE. PAGAMENTO EM PECÚNIA.
SÚMULA CARF No 89.
A contribuição social previdenciária não incide sobre valores pagos a título de
vale-transporte, mesmo que em pecúnia.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas, além da doutrina, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão. CTN - Artigo 100.
APRESENTAÇÃO DE NOVOS MOTIVOS NO RECURSO VOLUNTÁRIO.
PRECLUSÃO DO DIREITO.
Os argumentos de defesa devem ser apresentados na impugnação, precluindo o
direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro momento processual, cf. Decreto
no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o
DECADÊNCIA PARCIAL DO LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. SUMULA VINCULANTE STF NO 8.
SUMULA CARF 99.
Aplicação da Súmula Vinculante STF no 8, a qual aduz que são
inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei no 1.569/1977 e
os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência
de crédito tributário. Aplicação da Súmula CARF no 99, de observância
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18108.000685/2007-36
Fl. 859
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.356 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.000685/2007-36

obrigatória, que para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art.
150, § 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, apenas caracteriza
pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado
como devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir
a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste
recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração. Constatação de recolhimentos pertinentes para a aplicação da
decadência prevista na Súmula CARF 99.
INTIMAÇÃO
DO
PREPRESENTANTE
LEGAL
NOMEADO.
DESCABIMENTO. SUMULA CARF NO 110
É incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo no
processo administrativo fiscal..

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto às matérias “in dubio contra fiscum” e “imparcialidade
no julgamento”, e, na parte conhecida, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao
recurso para reconhecer a decadência dos lançamentos do período de 01/2002 a 09/2002,
inclusive, e excluir do lançamento o levantamento “VT”, e parcialmente o levantamento “CSA”
em relação aos pagamentos a que se referem o levantamento “VT”.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 814/851), interposto contra o Acórdão 16-
18.827 da 12a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo
I/SP – DRJ/SPOI (e-fls. 792/804), que considerou improcedente, por unanimidade de votos,
Impugnação da contribuinte (e-fls. 722/738), apresentada diante de Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito - NFLD – DEBCAD 37.027.075-4 (e-fls. 3/129), que apurou
contribuições previdenciárias devidas à seguridade social envolvendo as contribuições da
empresa para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (SAT) e as destinadas aos
terceiros (Salário Educação, INCRA, SESC, SENAC e SEBRAE), calculadas sobre as
remunerações dos segurados empregados, além das remunerações arbitradas como sendo oito
por cento (8%) sobre os valores totais líquidos pagos a título de reembolso de vale-refeição/vale-
Fl. 860
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.356 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.000685/2007-36

alimentação/refeição ou como vale-transporte, por competência, no valor originário de R$
236.340,62, consolidado em 01/10/2007, com ciência pessoal em 05/10/2007 (e-fl. 3).
2. A seguir reproduz-se, em sua essência, o relatório do Acórdão da DRJ/SPOI,
por retratar adequadamente os fatos ocorridos (grifado e negritado no original).
Relatório
DA NOTIFICAÇÃO
(...)
(...). Serviram de base para o lançamento fiscal os seguintes documentos: Notas Fiscais
de Serviço, recibos de pagamento de refeição ou lanche e Livro Diário de 2000 e 2001.
Os dados referentes às Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social - GFIP's, foram extraídos daquelas entregues pela empresa das competências
03/2000 a 13/2005, e as demais extraídas pelo Sistema Informatizado da Receita
Federal do Brasil, de 01/2006 a 13/2006.
Também foram lançados os valores das retenções destacadas nas Notas Fiscais de
Serviços com o código DNF - Destaque da Nota Fiscal, conforme Relatório de
Documentos Apresentados, dando direito de crédito à empresa do valor correspondente.
Anexa planilha.
Constituem levantamentos desta Notificação Fiscal de Lançamento de Débito:
VR (Refeição não está no PAT) - baseia-se em valores pagos em pecúnia pela empresa
aos seus funcionários a título de reembolso de vale refeição/vale alimentação ou
refeição , porém não está inscrita no Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT).
Tais valores não foram declarados em GFIP;
VT (Vales transportes em pecúnia) - baseia-se em valores presentes nas Notas Fiscais
de Serviço como vale transporte. No entanto, a empresa não adquire os vales transportes
para distribuí-los aos funcionários, mas paga-os em pecúnia e não declara em GFIP;

CSA (Cont. segurado arbitrado) - valores arbitrados em 8%, relativamente a
contribuição dos segurados empregados, sobre os pagamentos a que se referem os
levantamentos VR e VT.
DA IMPUGNAÇÃO
(...) síntese (...):
(...) decadência. Fundamenta sua alegação no Art. 146 da Constituição Federal e no
artigo 173 do Código Tributário Nacional. Apresenta decisões judiciais.
As diretrizes que circundam o Programa de Alimentação do Trabalhador, revelam-se
imprescindíveis na aferição do beneficio como correspondência objetiva entre a
dedução sobe o lucro tributável de importâncias destinadas aos regulares programas de
alimentação. Afirma que essas condições foram fielmente seguidas.
Consigna que os "recolhimentos" sic a serem efetuados em GFIP restringem-se àqueles
que decorrem da recompensa financeira ao empregado pelo trabalho realizado, verbas
estas que se transfiguram na denominação "salariais", o que notadamente não ocorre
com as importâncias destinadas a refeição e ao transporte.
O propósito legislativo em aproximar o incentivo tributário ao programa de alimentação
é que determinou a exclusão expressa do salário de contribuição as parcelas
regularmente pagas através de programas de alimentação norteados pelo Ministério do
Trabalho. Reproduz o artigo 3o da Lei 6.321 e artigo 6o do Decreto 05/91.
Entende que tendo em vista o escopo legislativo e as diretrizes esculpidas no texto legal
transcritos, ambos convalidam a boa fé do empregador quanto à propagação de
numerário destinado a alimentação, independentemente dos pormenores trazidos à baila
no Auto de Infração.
Fl. 861
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.356 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.000685/2007-36

O Programa de alimentação da impugnante detém inabalável adequação as diretrizes
legais, uma vez que a totalidade dos valores ofertados aos empregados, sob os títulos de
refeição e transporte, foram efetivamente quitados com este intuito.
O vale transporte e o vale alimentação são direitos do trabalhador consagrados pela
legislação, não tendo caráter salarial. Por essa razão, o fato de uma empresa fornecer
vale transporte ou vale refeição aos seus funcionários não necessariamente acarreta o
fato gerador das contribuições previdenciárias ou fundiárias.
Aduz que com a edição do Decreto 4.840 de 17/09/2003, que dispõe sobre a autorização
de desconto em folha de pagamento, houve um reconhecimento expresso no inciso IX,
do parágrafo 1o do artigo 2o de que o vale transporte, ainda que pago em dinheiro, não
configura remuneração. Também este tem sido o entendimento jurisprudencial.
Reproduz julgados.
O nosso ordenamento jurídico adota a prevalência da boa fé objetiva em detrimento as
minúcias perseguidas no auto de infração que tentam propagar nebulosidade à perfeita
prática empresarial. Obedeceu a previsão normativa realizando os devidos descontos na
folha de pagamento em conformidade com a legislação e o PAT.
Assim, entende que foram observados todos os requisitos para o regular
desencadeamento do fornecimento do vale refeição aos seus empregados. Todos os
empregados contribuíram com sua fração ideal no fornecimento deste benefício, ainda
que pagos em espécie, sendo certo que tiveram como destinação final o propósito
pretendido. Apresenta julgados.
Reafirma que o fornecimento de vale transporte não detém natureza salarial, assim
como tem sido o pronunciamento jurisprudencial. Tal verba não era fornecida
gratuitamente ao trabalhador, pois sempre houve o desconto correspondente à sua
participação.
Conclui afirmando que jamais se furtou ao pagamento de refeição e transporte e o fez
em integral observação aos ditames legais, obedecendo a parâmetros, descontos e
legislação.
Pedido
Requer o acolhimento de sua impugnação, para a desconsideração para todos os fins dos
termos e valores consignados na presente Notificação Fiscal de Lançamento de Débito.
Protesta provar o alegado por todos os meios cm direito admitidos, especialmente pela
juntada de novos documentos e realização de perícia, se assim for necessário.
3. A Decisão a quo, no sentido de manutenção integral do lançamento, foi assim
ementada:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2006
Documento: NFLD n° 37.027.075-4, de 01/10/2007
DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE. STF.
Determina a Súmula Vinculante n° 8, do STF, que são
inconstitucionais os artigos 45 e 46, da Lei 8.212/91, que tratam de
prescrição e decadência, razão pela qual, em se tratando de
lançamento de oficio, deve-se aplicar o prazo decadencial de cinco
anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ser efetuado.
VALE TRANSPORTE.
Integram o salário-de-contribuição previdenciário os valores pagos
a título de vale-transporte em pecúnia, pois realizados em
desacordo com a previsão legal.
PAT
Fl. 862
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.356 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.000685/2007-36

As parcelas pagas a titulo de reembolso de vale refeição e vale
alimentação, constituiu-se cm base de cálculo de contribuição
providenciaria, possuindo natureza salarial, quando a empresa não
está inscrita no Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
A perícia deve ser realizada quando motivada pela necessidade de
verificação de dados técnicos, não se prestando para suprir provas
que o impugnante deixou de apresentar à fiscalização no momento
da ação fiscal ou quando de sua impugnação
JUNTADA
POSTERIOR
DE
DOCUMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a
menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior; que se refira a
fato ou a direito superveniente; ou que se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Lançamento Procedente.
4. Destaquem-se também alguns trechos relevantes do voto do Acórdão proferido
pela DRJ/SPOI (grifado e negritado no original):
Voto
(...)
Observe-se, inicialmente, que toda matéria não contestada expressamente é como não
impugnada, nos termos do artigo 17 do Decreto 70.235/72:
Ar. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante
Da decadência
(...) Assim, pela regra do artigo 150, parágrafo 4o do Código Tributario Nacional e em
obediência ao disposto no Parecer PGFN/CAT 1617/2008, poderiam eventualmente
estar abrangidas pela decadência as competências 01/2002 a 09/2002, caso o
contribuinte houvesse antecipado o pagamento, mesmo que parcialmente, das
contribuições devidas. Na presente notificação fiscal foram lançadas contribuições neste
período em dois levantamentos a saber: VR (Refeição não está no PAT) e CSA (Cont.
segurado arbitrado). Da análise do Relatório DAD - Discriminativo Analítico do
Débito verifica-se que o sujeito passivo não adiantou qualquer pagamento relativamente
as contribuições lançadas nos levantamentos citados.
De todo o exposto, conclui-se que não existe qualquer competência deste lançamento
abrangido pela decadência, quer seja sob a ótica do artigo 173, quer seja pela regra do
artigo 150, parágrafo 4o do Código Tributário Nacional.
(...)
Do PAT - Programa de Alimentação do Trabalhador
Dispõe a legislação específica que regula as normas do PAT - Programa de tação do
Trabalhador:
Lei no 6.321, de 14 de abril de 1976:
Art 1o As pessoas jurídicas poderão deduzir, do lucro tributável para fins do
imposto sobre a renda o dobro das despesas comprovadamente realizadas no
período base, em programas de alimentação do trabalhador, previamente
aprovados pelo Ministério do Trabalho na forma cm que dispuser o
Regulamento desta Lei.
Fl. 863
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.356 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.000685/2007-36

Art. 3o Não se inclui como salário de contribuição a parcela paga in natura
pela empresa, nos programas de alimentação aprovado pelo Ministério do
Trabalho (grifei)
E o Decreto n.° 5, de 14 de janeiro de 1991, que regulamenta a Lei n.° 6.321/76
determina:
Art. 1o A pessoa jurídica poderá deduzir, do imposto de renda devido, valor
equivalente a aplicação da alíquota cabível do imposto de renda sobre a soma
das despesas de custeio realizadas, no período-base, em Programas de
Alimentação do Trabalhador, previamente aprovados pelo Ministério do
Trabalho e Previdência Social - MTPS, nas termos deste regulamento.
(...)
§ 4o para os efeitos deste Decreto, entende-se como prévia aprovação pelo
Ministério do Trabalho e da Previdência Social, a apresentação de documento
hábil a ser definido em Portaria dos Ministros do Trabalho e Previdência
Social, da Economia. Fazenda e Planejamento e da Saúde.
Art. 4o Para a execução dos programas de alimentação do trabalhador a pessoa
jurídica beneficiária pode manter serviço próprio de refeições, distribuir
alimentos e firmar convênio com entidades fornecedoras de alimentação
coletiva, sociedades civis e sociedades cooperativas.
Art. 6o Nos programas de Alimentação do trabalhador - PAT, previamente
aprovados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, a parcela paga
"in natura" pela empresa não tem natureza salarial, não se incorpora a
remuneração para quaisquer efeitos, não constitui base de incidência de
contribuição previdenciária ou do Fundo de Garantia da Tempo de Serviço e
nem se configura como rendimento tributável do trabalhador, (grifei)
A legislação providenciaria, que é a aplicável ao caso, é clara ao determinar a incidência
de contribuições previdenciárias sobre a alimentação concedida aos empregados,
quando em desacordo com a legislação pertinente, conforme artigo 28, inciso 1, da Lei
n° 8.212/91, na redação vigente no período do levantamento:
Art 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração efetivamente
recebida ou creditada a qualquer titulo, durante o mês, em uma ou mais
empresas, inclusive os ganhos habituais sob a forma de utilidades, ressalvado o
disposto no §9o e respeitados os limites dos §§ 3o , 4o e 5o deste artigo.
Tratando das hipóteses de não incidência de contribuições previdenciárias, dispõe o §
9o, "c", do artigo 28 da mesma Lei na 8.212/91, cm sua redação original:
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição:
(...)
c) a parcela "in natura" recebida de acorda com os programas de alimentação
aprovados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da
Lei no 6 321, de 14 de abril de 1976; (grifei)
Ressalta-se que a relação das hipóteses de não incidência de contribuição previdenciária
é exaustiva. Assim, somente não incide a contribuição previdenciária sobre a
alimentação in natura concedida ao empregado de acordo com os programas de
alimentação do Ministério do Trabalho.
Verifica-se, assim, da análise dos dispositivos legais retro mencionados, que tem
natureza salarial, integrando o salário-de-contribuição, o reembolso pago a titulo de vale
refeição ou vale alimentação, pela empresa, sem que ela estivesse inscrita no Programa
de Alimentação do Trabalhador - PAT, aprovado pelo Ministério do Trabalho e
Emprego - MTE.
Fl. 864
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.356 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.000685/2007-36

No caso em tela, de acordo com o Relatório Fiscal, a empresa não comprovou sua
inscrição no PAT, e sendo assim, os benefícios concedidos a titulo vale refeição ou vale
alimentação foram considerados verbas de natureza salarial, integrantes do salário-de-
contribuição dos empregados.
Do vale transporte
É ponto incontroverso que a impugnante efetuou pagamento do beneficio do vale-
transporte em dinheiro a seus empregados. A impugnação ao presente levantamento
limita-se a questionar a incidência das contribuições previdenciárias a estes pagamentos.
O benefício intitulado vale-transporte foi instituído pela Lei n.° 7.418, de 16 de
dezembro de 1.985. O art. 5o desta Lei dispõe que:
Art. 5o A concessão do benefício ora instituído implica a aquisição pelo
empregador dos Vale-Transporte necessário aos deslocamentos do trabalhador
no percurso residência-trabalho e vice-versa, no serviço de transporte que
melhor se adequar. (g.n.)
No mesmo diapasão, o Presidente da República promulgou o Decreto n.° 95.247, de 17
de novembro de 1.987, regulamentando a Lei n.° 7.418/85, alterada pela Lei n.°
7.619/87, dispondo que:
Art. 5o ́. É vedado ao empregador substituir o Vale-Transporte por antecipação
em dinheiro ou qualquer outra forma de pagamento, ressalvado o disposto no
parágrafo único deste artigo.
Parágrafo único. No caso de falta ou insuficiência de estoque de Vale-
Transporte, necessário ao atendimento da demanda e ao
funcionamento do sistema, o beneficiário será ressarcido pelo empregador, na
folha de pagamento imediata, da parcela correspondente, quando tiver efetuado,
por conta própria, a despesa para seu deslocamento" (gn.)
Assim, resta evidente que o pagamento do vale-transporte cm pecúnia somente pode ser
realizado no caso de falta ou insuficiência de estoque suficiente para o atendimento da
demanda e ao funcionamento do sistema. Afora essa excepcionalíssima situação, que
não destoa da vedação legal retrocitada, o pagamento do vale-transporte em dinheiro
afrontará a lei instituidora deste benefício, impedindo que o empregador possa usufruir
dos incentivos fiscais constantes do art. 3o da Lei n.° 7.418/85, in verbis:
Art. 3o O Vale-Transporte, concedido nas condições e limites definidos nesta Lei,
no que se refere à contribuição do empregador:
a) não tem natureza salarial, nem se incorpora à remuneração para quaisquer
efeitos;
b) não constitui base de incidência de contribuição previdenciária ou de Fundo
de Garantia por Tempo de Serviço;
c) não se configura como rendimento tributável do trabalhador" (g.n.)
O próprio Poder Legislativo Federal, quando da edição da Lei n.° 8.212/91, que instituiu
o Plano de Custeio da Seguridade Social, manteve o entendimento expresso na Lei n.°
7.418/85 no tocante à incidência de contribuição previdenciária sobre o pagamento de
vale-transporte. No § 9o do art. 28, da Lei n.° 8.212/91, encontramos o rol exaustivo das
parcelas que não integram o salário-de-contribuição, in verbis:
Art. 28. § 9°: Não integram o salário-de-coniribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente:
...
f) a parcela recebida a titulo de vale-transporte, na forma da legislação própria;
(gn)
Desta feita, o pagamento do vale-transporte deverá sofrer incidência das contribuições
previdenciárias quando não houver respeito aos procedimentos definidos na legislação
Fl. 865
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.356 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.000685/2007-36

própria, especialmente se o pagamento for realizado em pecúnia não estando presente a
excepcionalíssima situação prevista parágrafo único do art. 5o do Decreto n.° 95.247/87.
A impugnante aduz que com o advento do Decreto 4.840 de 17/09/2003 houve um
reconhecimento expresso de que o pagamento do vale transporte mesmo feito em
pecúnia, não se constitui em remuneração. No entanto, este entendimento é totalmente
equivocado, pois o citado decreto excetua o vale transporte pago em dinheiro, do total
da remuneração básica, única c exclusivamente para se determinar o montante da
remuneração disponível para que se efetue descontos de eventuais empréstimos feitos
pelo empregado junto a instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil.
(...)
À vista do exposto, conclui-se que somente não incide contribuição previdenciária sobre
o vale transporte concedido nos termos da legislação de regência.
Da juntada posterior de documentos
(...), o contribuinte tem o prazo de 30 (trinta) dias da data da ciência para apresentar
impugnação, sendo um dos elementos essenciais à sua instrução, os motivos de fato e de
direito cm que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir, devendo a prova documental ser apresentada na impugnação.
Caso não apresente as provas na defesa, preclui o direito (...) conforme art. 16, §§ 4o
e 5o do Decreto n° 70.235/72.
(...), indefiro o pedido do prazo para juntada de novos documentos.
Do pedido de perícia
Considerando que de acordo com o disposto no art. 18 do Decreto n° 70.235/72, (...).
Considerando que (...), não se justifica sua realização quando o fato probando puder ser
demonstrado através de apresentação de documentos, como no presente caso;
Considerando que a impugnante não informou o nome e o endereço de perito;
Indefiro o pedido de perícia, (...).
Recurso Voluntário
5. Inconformada após cientificada da decisão a quo em 04/12/2008 (AR e-fl. 809),
a ora Recorrente apresentou seu recurso em 22/12/2008 (protocolo de e-fl. 814), de onde seus
argumentos são extraídos e, em síntese, apresentados a seguir.
- apresenta síntese dos fatos ocorridos;
- insiste em sua preliminar de decadência, cf. exposto na impugnação;
- no mérito, repisa seus argumentos de que foi incorreto o lançamento ligado ao
programa de alimentação do trabalhador, por indenizatório, mesmo que pago em pecúnia; e da
mesma forma o pagamento do vale-transporte;
- inova alegando o benefício “in dubio contra fiscum”, e clamando pela
imparcialidade no julgamento da lide administrativa; e
- apresenta jurisprudência e doutrina.
6. Seu pedido final é pela exclusão do lançamento dos valores indevidamente
lançados, relevação e julgamento de improcedência do mesmo, além de indicar o endereço do
patrono para intimações.
7. É o relatório.
Voto
Fl. 866
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.356 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.000685/2007-36

Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
8. O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade intrínsecos,
uma vez que é cabível, há interesse recursal, a recorrente detém legitimidade e inexiste fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do poder de recorrer. Além disso, atende aos pressupostos
de admissibilidade extrínsecos, pois há regularidade formal e apresenta-se tempestivo. Portanto
dele conheço.
9. Preliminarmente, nota-se a farta apresentação de jurisprudência e doutrina
pela ora recursante. Dessa forma, deve ser destacado que, quanto à jurisprudência trazida aos
autos, é de se observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo
Civil, o qual estabelece que a “sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
prejudicando terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos acórdãos, o interessado não
pode usufruir dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e
não "erga omnes ”.
10. Com isso, fica claro que as decisões administrativas e judiciais, mesmo que
reiteradas, além de respeitáveis alusões doutrinárias eventualmente apontadas, não têm efeito
vinculante em relação às decisões proferidas pelo CARF. E mais, as decisões levantadas pelo
recorrente não são normas complementares, como as tratadas o art. 100 do CTN, motivo pelo
qual não vinculam as decisões das instâncias julgadoras.
11. Necessário destacar que pedidos e argumentos aduzidos tão somente em sede
de recurso voluntário não devem ser conhecidos, em respeito às normas que regem o processo
administrativo fiscal. Os argumentos de defesa e as provas pertinentes devem ser apresentados
na impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro momento processual,
cf. o excerto legal abaixo transcrito (Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o).
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no.
9.532/97)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Incluído pela Lei no. 9.532/97)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no. 9.532/97)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Incluído
pela Lei no. 9.532/97)
12. Mister notar que o recorrente não pode modificar o pedido ou invocar outra
causa petendi (causa de pedir) nesta fase do contencioso, sob pena de violação dos princípios da
congruência, estabilização da demanda e do duplo grau de jurisdição administrativa, em ofensa
aos arts. 14 a 17 do Decreto no 70.235/72 (e como já destacado, em especial ao § 4o do art. 16),
bem como aos arts. 141, 223, 329 e 492 do Código de Processo Civil (CPC), mormente quando
não há motivo para só agora aduzir os questionamentos referidos.
13. Revela-se, portanto, que as aduções recursais relativas a “in dubio contra
fiscum”, e à imparcialidade no julgamento, não antes levantada no curso do contencioso, não
merecem ser conhecidas, à míngua de amparo normativo para tanto.
14. Para o entendimento do prazo decadencial, inicialmente deve ser indicada a
inconstitucionalidade dos art. 45 e 46 da lei 8.212/91, com base nos artigos 146 da Constituição
Fl. 867
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.356 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.000685/2007-36

Federal e 174 do Código Tributário Nacional - CTN, e no entendimento do STF, no julgamento
do RExt n.° 138284-8/CE, da lavra do Ministro Carlo Velloso, abaixo transcrito:
RExt. 138284-8/CE: "A questão da prescrição e da decadência entretanto parece-me
pacificada. E que tais institutos são próprios de Lei Complementar de normas gerais
(art. 146, III, b, e art. 149). Quer dizer os prazos de prescrição e de decadência inscritos
na Lei Complementar de normas gerais (CTN) são aplicáveis, agora, por expressa
previsão constitucional, às contribuições parafiscais (CF art. 146, III, b, e art. 149)".
15. Analisando a decadência do crédito constituído, ou seja, a data de sua
constituição em relação à ocorrência do fato gerador, devem ser excluídas das autuações as
competências abrangidas pela decadência, com base na Súmula Vinculante no 08 do STF:
Súmula Vinculante STF no 8 - São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do
Decreto-Lei no 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam de
prescrição e decadência de crédito tributário.
16. Lembremos que nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, a lei
determina que o contribuinte apure e pague o tributo por ele devido, com garantia à
administração tributária de fiscalizar a atividade do contribuinte, homologando-a ou dela
discordando, com o lançamento de ofício da diferença detectada.
17. O prazo decadencial para se efetuar o lançamento de tributo é, em regra,
aquele previsto no art. 173, I, do Código Tributário Nacional, segundo o qual o direito da
Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após cinco anos, contados do primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
[...]
18. Já para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, incide a regra do
§4o do art. 150 do Código Tributário Nacional, onde o prazo decadencial para o lançamento de
eventuais diferenças é de cinco anos a contar do fato gerador.
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
[...]
19. A regra contida no mencionado §4o do art. 150 é excepcionada nos casos em
que se comprovar a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, passando a prevalecer o prazo
previsto no inciso I do art. 173 do Código Tributário Nacional. Isto porque o Superior Tribunal
de Justiça entendeu, em sua análise do RESP no 973.333/SC, sob a sistemática dos recursos
repetitivos, que prazo de 5 (cinco) anos para constituição do crédito tributário começa a correr no
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado “nos
casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da
Fl. 868
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-007.356 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.000685/2007-36

previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do
contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito”.
20. Como consequência, havendo adiantamento de pagamento, ainda que parcial,
deverá ser adotada a regra prevista no § 4o do art. 150 do CTN, entendimento inclusive deste
Conselho, conforme por este sumulado e colacionado a seguir:
Súmula no 99 – Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do
CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na
competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido
incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica
especificamente exigida no auto de infração. (grifos não presentes no original)
21. Ocorre então que, eventuais recolhimentos efetuados no período de janeiro a
setembro do ano-calendário 2002, inclusive, período para o qual pode ser avaliada a decadência
com base no artigo 150, § 4°, com NFLD consolidada em 01/10/2007 e cientificada
pessoalmente em 05/10/2007 (e-fl. 3), verifica-se através do Relatório de Documentos
Apresentados – RDA (e-fls. 65/74), que são constatados recolhimentos que podem ser
enquadrados naqueles apontados pela Súmula CARF no 99, e portanto, para tal período, deve
ser reconhecida a decadência dos lançamentos como consumada.
22. Portando, sem razão a ser dada às preliminares constatadas, com exceção da
decadência parcial constatada, a qual deve ser reconhecida para os lançamentos relativos ao
período de 01/2002 a 09/2002, inclusive.
23. Em apreciação Mérito da lide, inicialmente no quesito pagamento de vale-
alimentação em pecúnia, sem a devida inscrição no Programa de Alimentação do Trabalhador –
PAT, destaque-se que a Auditoria, em seu Relatório, item 3.1. (e-fl. 152), claramente expõe que
o pagamento a tal título foi efetuado de forma pecuniária.
24. Diante dessas constatações, necessário se faz destacar a hodierno
entendimento deste e. Conselho no sentido de que a mera formalidade de ausência de inscrição
no PAT do Ministério do Trabalho, o Fornecimento de Tickets-Alimentação sem que haja
inscrição no PAT, ou ainda o fornecimento de alimentação in natura, não configura a incidência
de contribuições previdenciárias, uma vez que já são constatados contornos do programa que
atende ao objeto de buscar a alimentação do trabalhador.
25. Tal entendimento pode ser verificado no Acórdão 2301-002.542, da 1a Turma
da 3a Câmara da 2a Seção de Julgamento, ou ainda no recentíssimo Acórdão 9202-007.702, da 2a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, de 27 de março de 2019, cuja ementa é
colacionada a seguir, pela ordem enumerados:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 01/12/2003, 31/05/2004
(...)
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR
Da mera formalidade de ausência de inscrição por falta de atualização junto ao PAT do
Ministério do Trabalho e ou o Fornecimento de Tickets Alimentação sem que haja
inscrição no PAT, não configura a incidência do artigo 28, I da Lei 8.212 de 1991,
combinado com o Artigo 214, parágrafo 9, inciso III e o parágrafo 10 do Regulamento
da Previdência Social RPS, porque, havendo contornos do programa que atende ao
objeto que é alimentar o trabalhador, é bastante assaz para justificar a não incidência.
Recurso Voluntário Provido
Fl. 869
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-007.356 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.000685/2007-36

Crédito Tributário Exonerado
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 01/12/2003, 31/05/2004
ALIMENTAÇÃO
IN
NATURA.
ISENÇÃO.
INSCRIÇÃO
NO
PAT.
DESNECESSIDADE.
Não integram o salário-de-contribuição os valores relativos a alimentação in natura
fornecida aos segurados empregados, ainda que a empresa não esteja inscrita no
Programa de alimentação do Trabalhador PAT.
26. Portanto, a “contrario sensu’, o impeditivo para a isenção no pagamento de
vale-alimentação na espécie, não é a fática falta da devida inscrição no PAT, como apontado
pelo Acórdão de Piso, mas sim o pagamento do mesmo em pecúnia, sem qualquer comprovação
de fornecimento de alimentação “in natura”.
27. O § 9o do art. 28 da Lei no 8.212/1991 relaciona, de forma exaustiva, as
diversas verbas de natureza salarial que podem ser excluídas da base de cálculo da Contribuição
Previdenciária. Em se tratando de salário utilidade pago sob a forma de alimentação, dispõe a
alínea “c” do citado § 9o: “c) a parcela "in natura" recebida de acordo com os programas de
alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei
no 6.321, de 14 de abril de 1976;”.
28. Nos termos da legislação exposta, para que a parcela referente à alimentação
in natura recebida pelo segurado empregado seja excluída do salário-de-contribuição é
necessário essa seja paga de acordo com o Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT,
instituído pelo Ministério do Trabalho e Emprego, de conformidade com a Lei no 6.321/1976.
29. Mas ao contrário do que dispõe a legislação trabalhista e previdenciária, o
entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça – STJ é de que, em se
tratando de pagamento in natura, o auxílio-alimentação não sofre incidência de contribuição
previdenciária, independentemente de inscrição no PAT, visto que ausente a natureza salarial da
verba. (AgRg no REsp no 1.119.787/SP)
30. E em virtude do entendimento pacificado no STJ, foi editado Ato Declaratório
n° 03/2011 da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), publicado no D.O.U. de
22/12/2011, com base em parecer aprovado pelo Ministro da Fazenda, o qual autoriza a dispensa
de apresentação de contestação e de interposição de recursos, “nas ações judiciais que visem
obter a declaração de que sobre o pagamento in natura do auxílio-alimentação não há
incidência de contribuição previdenciária”, independentemente de inscrição no PAT.
31. Afastado portanto este argumento meritório da interessada, devendo subsistir
o lançamento a tal título, uma vez que o fornecimento de vale alimentação ocorreu em pecúnia e
não in natura.
32. Destaque-se ainda que em relação a tais fatos geradores foi constada falta de
declaração em GFIP. Uma vez que esta declaração é obrigatória e a notificada não procedeu ao
seu correto preenchimento, com todos os fatos geradores, além da constituição do crédito
tributário devido nesta NFLD foi lavrado, na mesma fiscalização, Auto de Infração por
descumprimento de obrigação acessória, código de fundamentação legal CFL 68, DEBCAD °
37.129.382-0, autuado no processo administrativo 18108.000698/2007-13, apreciado na mesma
Sessão de Julgamento, da relatoria do mesmo Conselheiro.
Fl. 870
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-007.356 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.000685/2007-36

33. Em continuidade, quanto ao pagamento do vale transporte em pecúnia,
destaque-se que tal matéria encontra-se cristalinamente abordada em Súmula editada por este e.
Conselho. Senão veja-se o que aponta a Súmula CARF no 89:
Súmula CARF no 89:
A contribuição social previdenciária não incide sobre valores pagos a título de vale-
transporte, mesmo que em pecúnia.
34. Conclui-se então que deve ser reconhecida razão à recorrente neste segundo e
derradeiro tópico recursal, devendo então ser excluído da NFLD integralmente o lançamento VT
(Vales transportes em pecúnia), o qual baseou-se em valores presentes nas Notas Fiscais de
Serviço a título de vale-transporte, e parcialmente o levantamento CSA (Cont. segurado
arbitrado), que envolveu valores arbitrados em 8%, relativamente a contribuição dos segurados
empregados, sobre os pagamentos a que se referem o levantamento VT.
35. Deve ser ressaltado que as intimações ao contribuinte são realizadas em seu
endereço tributário eleito pelo sujeito passivo atualizado pelo mesmo nos bancos de dados da
Administração Tributária, conforme destacado pelo artigo 23, inciso II, do Decreto no.
70.235/76, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal, abaixo transcrito:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo (Redação da Lei
9532/97)(grifei)
36. Em complemento, cite-se a Súmula CARF no. 110, cuja determinação é
claramente no mesmo sentido:
Sumula CARF no 110:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
37. Portanto descabida a pretensão do patrono subscritor da peça recursal de
recebimento das intimações do contribuinte no seu endereço profissional.
38. Por derradeiro, deve-se apreciar o cabimento da retroatividade benigna da
multa de ofício aplicada, com base na legislação tributária posterior à lavratura da NFLD.
39. Com o advento da Medida Provisória - MP n° 449, de 03/12/2008, convertida
na Lei n° 11.941, de 27/05/2009, as regras para aplicação de multa decorrente do
descumprimento de obrigações relativas à GFIP foram modificadas em razão de alterações
promovidas na Lei n.° 8.212/91. A MP 449/2008, convertida na Lei 11.941/09, revogou o art. 32,
parágrafo 5° da Lei n.° 8.212/91, deu nova redação ao seu art. 35 e incluiu nela os artigos. 32-A
e 35-A, havendo que se verificar seus efeitos nos autos pendentes de julgamento, como o
presente, a fim de se preservar o direito do contribuinte à retroatividade benigna prevista no art.
106, inciso II, "c" do Código Tributário Nacional (CTN).
40. Assim, para os fatos geradores ocorridos até 03/12/2008, a autoridade
responsável pela execução do acórdão, quando do trânsito em julgado administrativo, deverá
observar o princípio da retroatividade benigna previsto no artigo 106, inciso II, alínea “c”, do
CTN, em face das penalidades aplicadas às contribuições previdenciárias nos lançamentos de
obrigação principal e de obrigação acessória, em conjunto ou isoladamente, previstas na Lei no
8.212/1991, com as alterações promovidas pela MP 449, de 03/12/2008, convertida na Lei no
11.941, de 27/05/2009, conforme Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14 de 2009.
Fl. 871
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-007.356 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.000685/2007-36

Conclusão
41. Finalmente, esclareça-se que o presente recurso, após plenamente apreciado,
teve as suas razões recursais preliminares afastadas, com exceção da decadência parcial
constatada e, em relação às meritórias, afastados os argumentos relativos à isenção do vale
refeição pago em pecúnia e acatados os relativos ao vale-transporte, também pago em pecúnia,
sendo pertinente o cancelamento parcial do débito. É recomendada a apreciação do cabimento da
retroatividade benigna no momento de implementação do presente Acórdão pela Autoridade
competente
Dispositivo
42. Isso posto, voto em conhecer parcialmente do recurso, exceto quanto às
matérias “in dubio contra fiscum” e “imparcialidade no julgamento”, e, na parte conhecida, por
unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso para reconhecer a decadência dos
lançamentos do período de 01/2002 a 09/2002, inclusive, e excluir do lançamento o
levantamento “VT”, e parcialmente o levantamento “CSA” em relação aos pagamentos a que se
referem o levantamento “VT”.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 872
DF CARF MF
Documento nato-digital